Tribunal: TCU
Processo: 023.747/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Imputação de Débito a Responsável - Processo 025.521/2021-7 - Acórdão AC-11526/2023-1C, item 9.2.2

Inteiro teor:
Acórdão 1174/2026-TCU-Plenário Trata-se de processo autuado sob a natureza de recolhimento administrativo parcelado, com vistas a acompanhar o pagamento dos débitos e das multas aplicadas a Drogaria Família/Júlio Cesar de Almeida e Cia. Ltda., Fernanda Martins Lopes Almeida, Júlio Cesar de Almeida e Alexandre Neves de Souza por meio do Acórdão 11526/2023-TCU-Primeira Câmara . Considerando que, por meio do expediente na peça 24, os responsáveis requerem a suspensão do pagamento parcelado do débito, em razão da situação de calamidade pública enfrentada pelo Município de Ubá/MG, onde o estabelecimento comercial se localiza, em que chuvas causaram enchentes e afetaram o funcionamento da Drogaria Família; considerando que a Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) elaborou a instrução à peça 28, propondo deferir o pedido e suspender por 180 dias o pagamento das parcelas das multas individuais e débitos solidários imputados por meio do acórdão referido, no que foi acompanhada pelo Ministério Público junto ao TCU; considerando que os elementos juntados aos autos comprovam a situação de calamidade sofrida pelo Município de Ubá/MG e os danos causados ao estabelecimento comercial (peças 25 a 27); e considerando que se afigura pertinente o atendimento ao pedido formulado, em razão do contexto enfrentado pelos responsáveis e tendo em vista decisões nas quais o Tribunal deferiu pleitos da mesma natureza, a exemplo do Acórdão 7716/2021-TCU-Primeira Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 217 do Regimento Interno do TCU, em: a) deferir o pedido de suspensão, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, dos pagamentos das parcelas das dívidas (multas individuais e débitos solidários) que foram imputados aos devedores por meio do Acórdão 11526/2023-TCU-Primeira Câmara , cabendo registrar que a eventual adoção dessa medida não afastará os correspondentes acréscimos legais incorridos no período; e b) alertar os responsáveis de que, expirado o período de suspensão dos pagamentos, deverá ser feito o envio regular dos comprovantes de pagamento das parcelas ao Tribunal, por meio do serviço de protocolo digital disponível no Portal TCU (art. 3o da Portaria-TCU 114/2020), de maneira que a inadimplência dos recolhimentos das dívidas implicará no vencimento antecipado do saldo devedor dessas obrigações, com consequente constituição de processo de cobrança executiva. 1. Processo TC- Processo 023.747/2025-0 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsáveis: Fernanda Martins Lopes Almeida (XXX.002.086-XX); Julio Cesar de Almeida (XXX.269.756-XX); Julio Cesar de Almeida e Cia. Ltda (09.407.956/0001-87) 1.2. Unidade: Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Altivo Bernardes de Abreu Oliveira (OAB/MG 110.033), representando Alexandre Neves de Souza, Fernanda Martins Lopes Almeida e Julio Cesar de Almeida; Altivo Bernardes de Abreu Oliveira (OAB/MG 110.033) e Fernando Barbosa Satler (OAB/MG 121.595), representando Julio Cesar de Almeida e Cia. Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há